Tribunal: STF
Processo: HC 264336
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada nulidade processual. Quebra de sigilo de dados. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Rodrigues de Marafigo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 211.112/SC (evento 10).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput e §1º, I, da Lei 11.343/2006. Na oportunidade, foi deferido o pedido de quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, porquanto genérica e idêntica a outras proferidas em processos diversos, com violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com o desentranhamento das provas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10, fls. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão de quebra de sigilo telemático de celulares. No RHC n. 187.698/SC, conexo, interposto pela corré, inclusive, a mesma matéria aqui posta restou decidida pela Quinta Turma, em 17/6/2024, estando o feito atualmente transitado em julgado neste STJ. 



    2. O recorrente foi preso em flagrante e denunciado por tráfico de drogas, sendo determinada a quebra de sigilo telemático dos celulares apreendidos. 



    3. A defesa alega que a decisão de quebra de sigilo possui motivação idêntica a outras decisões do mesmo juiz, não podendo ser considerada fundamentada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de quebra de sigilo telemático dos dados celulares seria sem fundamentação concreta e nula.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão de quebra de sigilo telemático não exige fundamentação exaustiva, mas deve demonstrar a existência dos requisitos autorizadores da medida. 



    6. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo foi considerada devidamente fundamentada, com base na necessidade de coleta de elementos de prova e pela proporcionalidade da medida. Essa também foi a conclusão no RHC n. 187.698/SC, conexo neste STJ. 



    7. A jurisprudência do STJ admite fundamentação concisa, sucinta, para a quebra de sigilo, desde que bem demonstrada a imprescindibilidade da medida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de quebra de sigilo telemático não exige fundamentação exaustiva, mas deve demonstrar a existência dos requisitos autorizadores da medida. 2. A fundamentação concisa, sucinta, é suficiente, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida’.”



     



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a quebra do sigilo de dados dos celulares apreendidos, consignou que (evento 9, fls. 1-3):



    “(...).



    O mérito da insurgência, adianta-se, não merece ser provido. 



    Consoante extrai-se da denúncia (ev. 1.2 dos autos n. 5021593-57.2020.8.24.0033):



    No dia 19 de setembro de 2020, os denunciados ALESSANDRA GONÇALVES CARNEIRO e EMERSON RODRIGUES DE MARAFIGO, que agiam em comunhão de esforços e desígnios em comum, guardavam e tinham em depósito, no interior da residência em que moravam, situada na Rua Fermino Vieira Cordeiro, 1660, Bairro Espinheiros, nesta cidade, 51 (cinquenta e um) tabletes da droga popularmente conhecida como maconha, em tamanhos variados, pesando aproximadamente 35,3Kg (trinta e cinco quilos e trezentos gramas) no total e 6 (seis) embalagens plásticas pesando, no total, 4,2Kg (quatro quilos e duzentos gramas) de MDMA, droga popularmente conhecida como ecstasy – ambas substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica – sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita. ALESSANDRA GONÇALVES CARNEIRO e EMERSON RODRIGUES DE MARAFIGO também tinham em depósito naquele local 2 (duas) caixas de papelão contendo microcelulose em pó, cada qual pesando 25kg (vinte e cinco quilos), 1 (um) galão plástico contendo o componente químico Elional, em forma líquida, pesando aproximadamente 25l (vinte e cinco litros), 2 (dois) sacos de tamanho grande contendo uma substância desconhecida em forma de pó branco, pesando aproximadamente 15kg (quinze quilos), todos insumos e produtos químicos destinados à preparação de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como petrechos empregados no fracionamento das drogas como 3 (três) balanças de precisão e faca. Após receberem diversas denúncias anônimas de que o veículo Honda Civic, placas MFB1749, era utilizado no tráfico de entorpecentes realizado entre as cidades de Balneário Camboriú e Itajaí, policiais da Divisão de Investigação Criminal daquela cidade, efetuaram o acompanhamento daquele automóvel quando ele circulava pela cidade de Balneário Camboriú, e lograram êxito em identificar o endereço do condutor, localizado na Rua Fermino Vieira Cordeiro, 1660, Bairro Espinheiros, em Itajaí. Por volta das 21h do dia 19 de setembro de 2020, os agentes públicos, que monitoravam a residência dos denunciados, pelo lado de fora, avistaram EMERSON RODRIGUES DE MARAFIGO manipulando uma porção de maconha na cozinha, razão pela qual solicitaram reforço da guarnição de motopatrulhamento tático da ROCAM e efetuaram a abordagem na casa. Tão logo EMERSON RODRIGUES DE MARAFIGO abriu a porta da moradia, os policiais avistaram, em cima da mesa da cozinha, a porção de maconha que ele manipulava, circunstância que ensejou sua detenção e a busca na casa. Por ocasião dos fatos, foram apreendidas as porções de maconha e de MDMA descritas acima, as substâncias utilizadas na fabricação do ecstasy, as balanças de precisão empregadas no fracionamento das drogas e a quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), oriunda da narcotraficância exercida pelo casal.



    Da decisão atacada, proferida em 14.10.2020, tem-se (ev. 3.1 dos autos n. 5021593- 57.2020.8.24.0033):



    Acerca do acesso aos dados telefônicos, anotam Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel: 



    A quebra do "sigilo telefônico" significa apenas o acesso à relação das ligações efetuadas e recebidas por determinada linha telefônica, sem acesso ao conteúdo da conversa. Nada tem a ver, portanto, com interceptação telefônica, que se dá no momento em que a comunicação está ocorrendo, permitindo o acesso a tudo que está sendo transmitido entre os interlocutores. Uma coisa, portanto, é a "comunicação telefônica" em si, outra bem diferente são os registros (escritos) pertinentes às comunicações telefônicas, registros esses que são documentados e armazenados pela companhia telefônica (operadora), tais como: data da chamada telefônica, horário, número do telefone chamado, duração do uso, valor da chamada etc. (GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Interceptação telefônica. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 50). 



    Avolio observa que "os dados referentes às ligações telefônicas de um indivíduo, contendo os dias, horários, duração e os números das linhas chamadas ou das estações que efetuaram as ligações recebidas integram a tutela da sua intimidade (art. 5º, X, da CF/1988), não se submetendo, portanto, à disciplina das interceptações telefônicas (art. 5º, XII) [...]"(AVOLIO, Luiz Francisco Torquato. Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 253). 



    Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não obstante os dados armazenados em aparelhos eletrônicos, notadamente em telefones celulares, não se encontrem albergados pela proteção contida no inciso XII do artigo 5º da Lei Maior, não há dúvidas de que, consoante o disposto no inciso X do mencionado dispositivo constitucional, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, não se admitindo, assim, que sejam acessados ou devassados indiscriminadamente, mas apenas mediante decisão judicial fundamentada" (STJ, RHC 100.922/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). 



    Assim, relativamente aos telefones celulares, smartphones e outros aparelhos eletrônicos similares apreendidos durante a investigação criminal, é possível a quebra do sigilo de dados, cuja proteção constitucional não é absoluta, quando houver indicativo de prática criminosa, necessidade de coletar elementos de prova da autoria/materialidade e proporcionalidade da medida (i) necessidade: intervenção menos gravosa possível contra direito fundamental; ii) adequação: aptidão da medida para atingir o fim colimado; iii) proporcionalidade em sentido estrito: custo-benefício da medida). 



    No caso, estão presentes a justa causa e a proporcionalidade para a quebra do sigilo de dados.



    Portanto, defere-se o pedido de quebra do sigilo de dados. Providencie-se a remessa do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) ao IGP para que seja realizada perícia com a finalidade de extrair eventuais dados (ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia, no prazo de 30 (trinta) dias. 



    Certifique-se conforme requerido pelo Ministério Público no item "c" da denúncia. 



    Intime-se o representante legal do condomínio Buganvilia, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, remeta a este Juízo as imagens do dia do flagrante (20.09.2020).



    Por fim, da sentença proferida em 17.07.2024 (evento 404, SENT1), denota-se que a parte dispositiva relacionada ao ora impetrante assim consignou: 



    Diante do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória exposta na denúncia (art. 387 do CPP) para: CONDENAR o acusado Emerson Rodrigues de Marafigo ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente na data dos fatos (devidamente atualizado pelo INPC/IBGE), em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e §1º, I, ambos da Lei 11.343/2006; 



    De início, observa-se que somente após quatro anos após o recebimento da exordial acusatória, em que também foi deferida a quebra de sigilo telefônico do paciente, sobreveio a Esta Corte o remédio histórico em que sustenta a padronização da decisão, com a inadequação ao caso concreto.



    Não obstante, consabido que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).' (HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022)" (HC n. 5008447-09.2024.8.24.0000, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 18-4-2024). 



    Especialmente acerca das decisões que deferem a quebra do sigilo de dados, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida bem mais gravosa do que a destes autos, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão que a determina, podendo o magistrado decretar a quebra mediante fundamentação concisa e sucinta" Precedentes.Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17-6- 2024).



    (...).



    Ou seja, plenamente possível a decretação da quebra de sigilo telefônico mediante fundamentação concisa e sucinta na hipótese em que esteja demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, sendo desnecessária fundamentação exaustiva. 



    No ponto, ainda que de forma objetiva, o magistrado fundamentou a necessidade da medida deferida, porquanto, além de acostar os artigos permissores da referida quebra, destacou a presença de "justa causa e a proporcionalidade para a quebra do sigilo de dados". 



    Aliás, denota-se que o pedido de quebra do sigilo telefônico é oriundo da representação formulada pela autoridade policial responsável pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, relacionada ao inquérito policial n. 5020246-86.2020.8.24.0033 (ev. evento 1, P_FLAGRANTE7, p. 10) em que objetivou o afastamento do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos quando da prisão em flagrante do paciente.



    Ou seja, justamente por conta desse do arcabouço até então colhido, tornou-se imperiosa e justificada a extração de eventuais dados dos celulares apreendidos, considerando a possibilidade concreta de revelar, sem se olvidar de todo o contexto dos autos em que concedida, "(ligações, mensagens de texto ou imagens) relacionados ao fato criminoso narrado na denúncia (...)", instrumentos sabidamente comuns nessa prática ilícita, fato que, inclusive, foi mencionado em sentença condenatória, ainda pendente de análise o recurso defensivo interposto. 



    Por fim, necessário rememorar que a tese do ora impetrante relacionada à ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo bancário da corré Alessandra Gonçalves Carneiro nos autos n. 5041414-44.2023.8.24.0000 já restou levantada e inadmitida por unanimidade por Esta Corte por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 5041414- 44.2023.8.24.0000, reconhecendo como válida a fundamentação da mesma decisão, circunstância que corrobora, por consectário, para a validade do decisum e denegação da ordem almejada. 



    Desse modo, considerando que não se constata ausência de fundamentação na decisão atacada, ainda que, de fato, sucinta, inviável o reconhecimento da inadmissibilidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que (evento 10, fls. 5-10):



    “(...).



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.  A controvérsia cinge-se à declaração de nulidade da decisão de quebra de sigilo telemático de celulares pela apontada falta de fundamentação concreta. Da análise destes autos, contudo, não pode ser verificada a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    Como regra, a decisão de deferimento de quebra de sigilo telemático dos dados celulares implica violação à vida privada, intimidade e proteção de dados pessoais dos usuários, devendo, nela, haver individualização e justificação, ainda que não necessariamente exaustiva, para a medida, de forma a se preservar, em especial, o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal, verbis:



    (...).



    Nesse contexto, imperioso transcrever a decisão em comento, para que se possa ilustrar a fundamentação utilizada in casu (fl. 59):



    (...).



    Como dito, a situação posta configura apenas quebra de sigilo de dados estáticos e se diferencia das interceptações das comunicações dinâmicas, as quais dariam acesso ao fluxo de dados, isto é, ao conhecimento do conteúdo da comunicação travada com o seu destinatário em tempo real, sendo tuteladas de maneira diferente, em dimensão mais ampla. 



    Sobre a fundamentação em decisões tais (e até mesmo em casos mais rigorosos de interceptação), este STJ já decidiu que:



    (...).



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que ' A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica ' (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021).



    (...).



    De qualquer forma, ao juízo da causa, estarão à disposição as demais provas nos autos, as quais serão relevadas cada uma em seu contexto, não havendo falar, por ora, em eventual falta de provas para a ação penal. 



    No RHC n. 187.698/SC, conexo, interposto pela corré, inclusive, a mesma matéria aqui posta restou decidida pela Quinta Turma em 17/6/2024, estando o feito atualmente transitado em julgado neste STJ.



    In verbis, a ementa de julgamento:



    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No caso concreto, a situação posta configura apenas quebra de sigilo de dados estáticos e se diferencia das interceptações das comunicações dinâmicas. 



    III - Mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida bem mais gravosa do que a destes autos, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão que a determina, podendo o magistrado decretar a quebra mediante fundamentação concisa e sucinta. Precedentes. Agravo regimental desprovido."



    Diante de tais considerações, não verifico a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo regimental.”



    Presente o contexto, não se comprova a alegada inidoneidade na fundamentação da decisão de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, considerada a necessidade de coleta de elementos de prova.



    Desse modo, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pois, na esteira do ato dito coator “A fundamentação concisa, sucinta, é suficiente, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida”, como na espécie. No mesmo sentido, aponto a jurisprudência desta Suprema Corte, “Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.” (HC 229.727 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico.” (HC 214.936 AgR / DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Por derradeiro, assento que para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente